Tribunal: TJSP
Processo: 8001033-27.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Pretensão de anulação do AIIM no 3075.009-0. Não cabimento. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual. Necessidade de demonstração da veracidade das operações mercantis. Súmula no 509 do C. STJ. Boa-fé da empresa adquirente não caracterizada. Ausência de prova da efetiva celebração do negócio jurídico. Presunção de legitimidade

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Pretensão de anulação do AIIM no 3075.009-0. Não cabimento. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual. Necessidade de demonstração da veracidade das operações mercantis. Súmula no 509 do C. STJ. Boa-fé da empresa adquirente não caracterizada. Ausência de prova da efetiva celebração do negócio jurídico. Presunção de legitimidade das autuações não afastada. Multa. Redução para 30% em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência de juros sobre a multa. Legalidade. Verba honorária de sucumbência mantida. Sentença parcialmente reformada. Recurso da embargante parcialmente provido e recurso da embargada improvido.